Tribunal: TJSP
Processo: 1006565-30.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
VOTO No 39777

EMBARGOS À EXECUÇÃO. "Escritura pública de confissão de dívida e de contrato de abertura de crédito para fornecimento de mercadorias com garantia hipotecária e fidejussória" mais duplicatas sacadas para contabilizar a operação. Julgamento conjunto com o recurso de apelação no 1006616-41.2023.8.26.0010.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de ausência de intimação para apresentação

Ementa:
VOTO No 39777

EMBARGOS À EXECUÇÃO. "Escritura pública de confissão de dívida e de contrato de abertura de crédito para fornecimento de mercadorias com garantia hipotecária e fidejussória" mais duplicatas sacadas para contabilizar a operação. Julgamento conjunto com o recurso de apelação no 1006616-41.2023.8.26.0010.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de ausência de intimação para apresentação de réplica e ausência de despacho de saneamento do feito. Inocorrência de nulidade processual. Atos não previstos no rito dos embargos à execução. Inobstante, ausência de prejuízo, o que afasta a hipótese de nulidade ("pas de nullité sans grief"). Preliminar rejeitada.

FIANÇA, MORATÓRIA TÁCITA E GARANTIA HIPOTECÁRIA. Pretensão de eximirem-se da responsabilidade como garantidores porque findo o prazo de vigência da fiança. Inadmissibilidade. Inadimplemento contratual que ocorreu no prazo de vigência da garantia. Moratória tácita. Inocorrência. A simples demora nos atos de cobrança não permite o reconhecimento de "moratória tácita" para os fins do art. 838, I, do CC. Execução ajuizada cinco meses após o inadimplemento. Garantia hipotecária também vigente ao tempo do descumprimento contratual que remanesce hígida.

FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. Nulidade parcial da execução e excesso de execução mínimo que devem ser reconhecidos, conforme prova documental. Apelantes que impugnaram a executoriedade de várias duplicatas, porque desacompanhadas dos instrumentos de protestos ou comprovante de entrega da mercadoria. Nulidade parcial da execução que deve ser reconhecida. Excesso de execução que também deve ser reconhecido em relação a duas duplicatas, porque protestadas por valores inferiores ao contabilizado no título, o que torna verossímil o argumento de parcial pagamento. Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.